Tribunal: TJDFT
Processo: 0733583-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733583-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Ricardo Vagner Tavora Gurjao de Carvalho Jean Marlo Pepino de Paul Embargados: Ricardo Vagner Tavora Gurjao de Carvalho Jean Marlo Pepino de Paul Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jean Marlo Pepino de Paul (Id. 53686812) e por Ricardo Vagner Tavora Gurjao de Carvalho (Id. 53777147) contra o acórdão (Id. 52962176) que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo primeiro embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator